Tribunal: TJMT
Processo: 0007451-96.2014.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007451-96.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RONALDO SOUZA BEJOS - CPF: 848.969.301-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KATIA BORGES BARROS BEJOS - CPF: 005.024.271-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007451-96.2014.8.11.0004

APELANTE: RONALDO SOUZA BEJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO
SURSIS
– MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Embora possível a renúncia ao
sursis
, tal faculdade constitui-se ato personalíssimo do réu, cuja manifestação deve ocorrer em audiência admonitória, especialmente designada, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo, pois, descabida a recusa ou eventual modificação das condições do benefício na fase recursal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007451-96.2014.8.11.0004

APELANTE: RONALDO SOUZA BEJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Ronaldo Souza Bejos
, contra sentença prolatada pelo
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal tipificada no artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41, com as implicações da Lei
n. 11.340/2006, além da aplicação da suspensão da pena pelo período de 2 (dois) anos, mediante condições impostas pelo juiz sentenciante.

Em suas razões, a defesa almeja a revisão do período de prova da suspensão da reprimenda, por entender que as condições e o período de prova fixados em 2 [dois] anos constituem medidas desproporcionais diante da pena aplicada na sentença.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja dado parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir o prazo do período de prova ao patamar mínimo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou no mesmo sentido.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007451-96.2014.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
RONALDO SOUZA BEJOS
, a prática da contravenção penal de vias de fato contra sua filha
Nathália Cristina Barros Bejos
.

A denúncia está vazada nestes termos:

“
No dia 30 de maio de 2014, por volta de 23h, na residência localizada na rua 34, casa 77, bairro Abel Lira, na cidade de Barra do Graças/MT, o denunciado Ronaldo Souza Bejos, com consciência e vontade, praticou vias de fato contra sua filha Nathália Cristina Barros Bejos.

Segundo apurado, na data e horário supracitados, o denunciado Ronaldo Souza Bejos chegou na residência alterado e xingando a sua esposa Kátia Borges Barros Bejos.

Diante dos fatos e temendo pela integridade física se sua genitora, a vítima Nathália Cristina Barros Bejos, filha do denunciado, acompanhou a mãe até a parte da frente da residência, ocasião em que o seu genitor, ora denunciado, temendo que a vítima ligasse para a Polícia, agarrou-a pelos cabelos e se apossou se seu aparelho celular, apenas soltando-a após intervenção de uma vizinha”.

Finalizada a instrução processual, sobreveio a sentença, a qual julgou procedente a exordial, condenando-o à pena de 15 (dias) de prisão simples, em regime inicial aberto, aplicando-se, ao final, o benefício do
sursis
por 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das seguintes condições:
a) não frequentar bares, casas noturnas, de jogos e de prostituição; b) não mudar de residência e não se ausentar da cidade onde reside por prazo superior a 8 (oito) dias, sem prévia autorização judicial; c) apresentar-se mensalmente em juízo, dando conta de suas atividades” [

Num. 119656579 - Pág. 149].

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, porquanto a irresignação defensiva se circunscreve à revisão do período de prova da suspensão condicional da pena aplicada ao réu.

Quanto à matéria do benefício do
sursis
, entendo descabida tal pretensão em sede de recurso de apelação.

O
sursis
é um instituto facultativo, passível de aceitação pelo réu, que poderá recusá-lo em momento processual oportuno, isto é, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, quando da realização da Audiência Admonitória, por se tratar de direito personalíssimo do apenado.

Ainda que sustente a Defensoria Pública ser mais razoável o cumprimento da prisão simples pelo apelante, a aceitação, a recusa ou ainda a
modificação das condições
do benefício deve ser feita perante o Juízo da Execução, competindo a este Tribunal apenas a análise do cabimento do
sursis
, mediante o preenchimento dos requisitos legais.

Eis a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL PRATICADA EM AMBIENTE DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE AFASTAMENTO DAS IMPLICAÇÕES DA LEI No 11.340/06 – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DELITO PRATICADO EM DESFAVOR DA IRMÃ DO ACUSADO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO SURSIS PELO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO – INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE DE RECUSA EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR CONDIÇÃO HIPOSSUFICIENTE DO RÉU – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO. “Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.” (REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).
“Não é cabível, neste momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade.”
(HC 447.662/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018) A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais.
(TJMT, N.U. 0002501-65.2015.8.11.0018, APELAÇÃO CRIMINAL, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

APELAÇÃO - AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO - RENÚNCIA AO SURSIS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - CONDIÇÕES DO SURSIS - ALTERAÇÃO. 1- A recusa do sursis, por se tratar de benefício facultativo, deve ser requerida perante o Juízo da Execução, após o trânsito em julgado da Sentença Condenatória. 2- Não é possível cumular os encargos previstos nos §§ 1o e 2o do art. 78 do CP, na aplicação do Sursis, pois as condições especiais são substitutivas das simples, desde que preenchidos os requisitos legais.
(TJMG, Apelação Criminal 1.0480.17.010369-5/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/06/2019, publicação da súmula em 19/06/2019).

Desse modo, não é cabível,
neste momento processual
, a modificação das condições, ou ainda a revogação, do
sursis
concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que a concordância ou a renúncia com as condições estabelecidas só poderá ser discutida em audiência admonitória, no juízo das execuções penais.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o recurso defensivo, em dissonância ao parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022